Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742008-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 210455598) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0720023-48.2023.8.07.0001, movida por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., determinou a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito de titularidade da executada e demais filiais. Em suas razões recursais (ID 64714683), a parte agravante suscita argumentos pelos quais entende cabível a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que nos embargos à execução n. 0750415-68.2023.8.07.0001, relativos aos autos n. 0720023-48.2023.8.07.0001, já teve o benefício concedido. Aduz que sua situação de hipossuficiência é pública e notória pelo fato de estar em recuperação judicial e cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborar seu pleito. Afirma não haver óbice à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, sobretudo em recuperação judicial. Se não concedida a gratuidade de justiça, requer, de modo subsidiário, a concessão do benefício tão somente para recolhimento da taxa judiciária. No mérito, alega que o Juízo de origem foi induzido a erro, ao autorizar a penhora de bens móveis de lojas, com CNPJs distintos e sem vinculação com o objeto da demanda. Afirma fazer parte do “Grupo Colombo”, de modo que exerce sua atividade empresarial por meio de lojas próprias ou de seus franqueados. Argumenta que nem todos os endereços indicados são da sociedade devedora e de suas filiais. Acrescenta que o “Grupo Colombo” se encontra atualmente em recuperação judicial, de maneira que os imóveis e estabelecimentos em que se encontram os pontos comerciais e estoques das recuperandas são absolutamente essenciais. Afirma que a medida de constrição dos bens móveis pode prejudicar o funcionamento da atividade empresarial, dificultando o pagamento de seus credores no processo recuperacional. Argumenta que o deferimento do pedido de recuperação judicial da matriz alcança suas filiais. Colaciona entendimentos jurisprudenciais para reforçar sua argumentação. Alega que a extraconcursalidade do crédito objeto da recuperação judicial e a não submissão deste ao juízo da recuperação não impede a proteção ao patrimônio essencial da pessoa jurídica em recuperação judicial. Faz menção a entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborar suas razões recursais. Menciona o art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 14.112/2020, para afirmar a competência do juízo recuperacional para decisão dos atos constritivos sobre bens essenciais. Aduz que a medida deferida é danosa ao processo de soerguimento do Grupo Colombo. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que os bens móveis são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária e que sua constrição poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao seu processo de recuperação. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja suspensa a ordem de penhora contida na r. decisão agravada. Preparo recursal não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça contido no recurso. Ao ID 64718949 foi certificada a prevenção deste recurso ao Exmo. Sr. Desembargador Mauricio Silva Miranda, tendo havido a distribuição dos autos a esta Relatoria em função de seu afastamento. É o relato do necessário. Decido. 2. Preliminarmente, defere-se à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que esta comprovou estar em recuperação judicial conforme certidão de objeto e pé de ID origem 211684537, além de ter tido o benefício concedido nos autos dos embargos à execução (ID 64714687), ante a comprovação de sua hipossuficiência. No que tange ao efeito suspensivo pleiteado, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. De início, a título de melhor compreensão, cabível breve relato dos principais andamentos do feito de origem. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial, relativo a contato de locação inadimplido de espaço em shopping center, cujo valor do débito à época do ajuizamento da execução era de R$395.809,42 (trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos). Ao ID origem 161672129 a inicial foi recebida e, em seguida, a parte executada foi citada (ID origem 17828174). Realizadas pesquisas de bens via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas resultaram infrutíferas (IDs origem 185485934, 185485935 e 185485936). Diante disso, a exequente realizou pesquisa via sistema REDESIM e constatou que a parte executada é estabelecimento filial. Ao argumento de que matriz e filiais constituem uma única pessoa jurídica, a exequente requereu a pesquisa de bens de estabelecimentos que tivessem os oito primeiros números (raiz) do CNPJ da empresa executada (ID origem 186181992). Acolhendo os argumentos da exequente, o juízo de origem deferiu o pedido, nesses termos (ID origem 193154188): A matriz e todas as suas filiais constituem uma única pessoa jurídica, de forma que há responsabilidade da sociedade empresária por completo em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações a ela impostas ou por ela assumidas, ainda que por intermédio do estabelecimento de alguma das suas filiais. Nesse sentido: “O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios (...) não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ”. (STJ. 1a Turma. AgInt no AREsp 1.286.122/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, julgado em 27/08/2019). Assim, defiro a pesquisa de bens (conforme decisão de recebimento da inicial), tendo como parâmetro os oito primeiros números (raiz) do CNPJ 09.044.235/0160-72, para alcançar, também, os bens existentes em nome da matriz e demais filiais. Ao CJU para as pesquisas. Publique-se. Como a pesquisa de bens via sistemas judiciais resultou frustrada, a exequente requereu a penhora de bens móveis de filiais localizadas em Brasília/DF (ID origem 194935241). O pedido foi então acolhido na r. decisão recorrida (ID origem 210455598) como se verifica a seguir, in verbis: Em esclarecimento à duvida suscitada na certidão antecedente, determino que se expeça mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do crédito aos endereços indicados (ID 194935241), observando-se que a constrição poderá atingir bens da executada e de suas filiais, conforme decisão do ID 193154188.0720 Em juízo de cognição sumária, afigura-se presente a probabilidade do direito da parte agravante. Primeiramente, registra-se que a parte agravante comprovou estar em processo de recuperação judicial, conforme certidão de objeto e pé anexada ao ID 211684537 dos autos de origem. Delineada tal circunstância, pontua-se que não há clareza quanto à natureza do crédito perseguido na origem, se extraconcursal ou não, havendo inclusive embargos à execução opostos pela parte agravante sob o n. 0720023-48.2023.8.07.0001, no qual se pleiteia, dentre outros pedidos, a submissão do crédito ao juízo recuperacional. Para mais, ainda que se considere o crédito extraconcursal, há relevante entendimento jurisprudencial neste e. Tribunal de Justiça no sentido que os atos de constrição patrimonial de pessoa jurídica em recuperação judicial devem se submeter ao crivo do juízo recuperacional. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.(Acórdão 1869452, 07063557620248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também, relevante citar o seguinte precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial. 2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) Observe-se, ainda, que o artigo 6o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005[1], determina a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor que obteve o deferimento do processamento recuperação judicial. Por tais motivos, evidencia-se suficientemente comprovada a probabilidade do direito da parte agravante. No mais, verifica-se a existência de risco de grave dano se mantida a produção de efeitos da decisão prolatada na origem, isso porque a penhora de bens essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica da parte agravante pode prejudicar ainda mais o seu processo de soerguimento, acarretando prejuízos irreparáveis aos seus credores. Há ainda risco de atingimento de bens pertencentes a terceiros, pois, como alegado pela agravante, os seus diversos estabelecimentos comerciais não são titularizados pela mesma pessoa e alguns funcionam em regime de franquia. Deste modo, estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)